Tribunal: TJDFT
Processo: 0720082-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720082-70.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREZA CRISTINA DA SILVA FERREIRA GOMES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ANDREZA CRISTINA DA SILVA FERREIRA GOMES contra a sentença proferida em ação de repactuação de dívidas, ajuizada em desfavor do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A e da ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO – POUPEX. Na inicial a requerente pediu: a) a concessão de tutela de urgência para que fosse suspenso todo e qualquer pagamento e descontos diretos em sua conta corrente (conta-salário), que superassem os 30% de seus rendimentos líquidos, correspondendo ao bruto descontado a previdência e o imposto de renda, sendo 15% para cada réu; b) no mérito, que fosse deferida a repactuação das dívidas para que os requeridos se abstivessem de descontar mais do que 30% de seus rendimentos líquidos, somados os empréstimos periódicos em conta e no contracheque, efetuando assim renegociação das parcelas para que se adequassem ao patamar de desconto legal, sendo determinada a repactuação das dívidas, resguardando sua dignidade. Disse que é titular da conta no 10.313 na agência no 10.079, no banco BRB. Afirmou possuir consignado em seu contracheque, 5 empréstimos diretos no contracheque com o BRB e um com a POUPEX, nos valores de R$ 106,03, R$ 34,66 R$ 423,68, R$ 1.624,18, R$ 40,83 e R$ 658,94, totalizando R$ 2.888,32, sendo próximo de 40% da remuneração. Alegou que além dos descontos obrigatórios possuía em sua conta corrente mais 1 empréstimo sendo ele no importe de R$ 2.959,25 com BRB, que seria mais de 45% da remuneração creditada em conta. Ou seja, dessa forma, os descontos ultrapassariam 85% de sua renda líquida. Relatou ter se encontrado endividada e sem condições de suportar os pagamentos, quando foi surpreendida ao perceber que todo o seu salário, que é depositado em sua conta corrente, está sendo automaticamente debitado no mesmo dia em que é depositado, deixando-a sem nenhuma condição de arcar com as despesas diária e manutenção de suas filhas. Foi realizada audiência de conciliação, a qual se mostrou infrutífera (ID 44424925). No ID 44424944 a autora peticionou no feito informando o interesse na desistência do processo, pois estava em tratativas extrajudiciais com o BRB sem incidência de ônus sucumbencial. Diante da ausência de concordância das partes com o pedido de desistência, o processo foi concluso para sentença (ID 44424950). Sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido da inicial. Ademais, a requerente foi condenada em honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 664.832,56), cuja exigibilidade seria suspensa diante da gratuidade de justiça deferida à parte (ID 44424954). Em sede de apelação, a demandante pediu: a) liminarmente, que fossem limitados os descontos a 30% de seus vencimentos brutos, descontados o IRPF e a previdência, sendo 15% para cada apelado; e b) no mérito, a confirmação do pedido liminar. Sustentou, em síntese, que mesmo devidamente fundamentada a decisão contraria a jurisprudência do TJDFT, do STJ e não guarda a dignidade da pessoa humana da autora que está sendo ferida, em face dos descontos que estão inviabilizando sua manutenção e de sua família. Aduz que o entendimento de que os descontos em conta não têm relação com o salário é totalmente desarrazoada. Aponta que a margem de empréstimos sobre a conta são feitos dependendo do valor da remuneração do servidor, portanto são totalmente vinculados ao salário o que caracteriza a consignação. Ademais os termos consignação de pagamento não é o mesmo que empréstimo consignado, sendo este apenas o nome dado ao empréstimo feito com débito direto no contracheque e a consignação é quaisquer empréstimos relacionado diretamente com a remuneração, o que abrange os em conta pois são vinculados à remuneração, vez que se não a tiver sequer são liberados, bem com influenciam diretamente no valor liberado. Destaca que a dignidade da pessoa humana nesta lide não está diretamente relacionada ao pedido, pois se trata de verba alimentar da autora e sua família que o banco de fora, de maneira coercitiva, tem o poder de cobrar diferente de todos os outros credores do mundo (ID 44424956). No ID 44424960, a parte requerente pediu a desistência do recurso e arquivamento do feito. Reiterou o mesmo pedido no ID 44424962. Contrarrazões do BRB (ID 44424966). Novamente, a autora pediu a desistência do recurso em 02/03/23 (ID 44424967). À recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Destarte, diga o recorrido se está de acordo com a desistência do recurso. À secretaria para, se o caso, certificar o transito em julgado. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator